Tribunal: TJES
Processo: 0000147-19.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000147-19.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA TORRES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000147-19.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA TORRES, INGRID KELY DAS NEVES AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69, do Código Penal), fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e penas de multa, nos termos da condenação de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar a correção da dosimetria das penas-bases fixadas; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante Jefferson.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade dos crimes está comprovada por autos de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos periciais de drogas e de arma de fogo, boletim de ocorrência e relatório de inquérito policial.

4.
A autoria delitiva é demonstrada por prova testemunhal consistente, especialmente pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados por confissão parcial do corréu Jefferson.

5.
Os depoimentos policiais possuem especial relevância probatória, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, quando prestados de forma coerente, sem indícios de interesse pessoal na incriminação dos acusados.

6.
O crime de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla e de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer dos núcleos do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sem autorização legal.

7.
A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, associadas à presença de balanças de precisão, dinheiro em espécie e outros apetrechos, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes e afastam a tese de uso pessoal.

8.
A desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, é inviável quando as circunstâncias do caso indicam a finalidade de comercialização ilícita.

9.
O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou guarda do armamento, ainda que de forma compartilhada.

10.
A ciência e a disponibilidade da arma de fogo em local acessível caracterizam o concurso de agentes, sendo irrelevante a alegação de propriedade exclusiva por um dos corréus.

11.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base mostra-se idônea, por estar fundada em elementos concretos, notadamente antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime.

12.
A natureza e a quantidade das drogas apreendidas preponderam na dosimetria da pena, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

13.
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em favor do apelante Jefferson, ainda que de forma parcial, nos termos da jurisprudência consolidada, respeitada a vedação de redução da pena abaixo do mínimo legal.

14.
Mantém-se o regime inicial fechado diante do
quantum
da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

15.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
; Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 69; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.03.2024; STJ, AREsp 2.724.367, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; TJES, Apelação Criminal nº 030180007863, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 28.07.2021; TJES, ApCr nº 0003374-94.2017.8.08.0045, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000147-19.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA TORRES, INGRID KELY DAS NEVES AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson de Oliveira Torres

e
Ingrid Kely das Neves Aguiar
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (ID nº 16957838), integrada pela decisão ID nº 16957843.

A denúncia ministerial, acostada ao documento ID nº 16957583, narra o seguinte:

[...]
no dia 11 de dezembro de 2024, por volta das 8h00min, no Bairro Vila Jetibá, Santa Maria de Jetibá/ES, os Denunciados, mantinham em depósito e guardavam substâncias análogas à cocaína, à maconha e ao crack, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revela ainda os autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço, os denunciados possuíam e mantinham sob guarda armamento e acessórios de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos,
a equipe de força tática da polícia militar e a equipe da polícia civil, em cumprimento ao mandado de Busca Apreensão de nº 5001991-16.2024.8.08.0056, mandado de prisão nº 5001991-16.24.8.08.0056.01.0001-08 (em desfavor do JEFFERSON DE OLIVEIRA TORRES) e mandado de prisão nº 5001991-16.24.8.08.0056.01.0002-10 (em desfavor da INGRID KELY DAS NEVES AGUIAR), prosseguiram para o local indicado no mandado.
Após identificarem a residência, foi tentado contato com os residentes, sem êxito.

Ato contínuo, foi necessária a ruptura de obstáculos para adentrar ao local, sendo localizado em seu interior os denunciados. Após serem informados dos mandados,
iniciou-se as buscas e, no quarto do casal, foi encontrada uma arma de fogo alimentada e carregada, pistola 9mm de marca Girsan turkiye yavuz 16 tugra, com um carregador de 9mm de marca Mec-gar, alimentada com 17 munições ogival de 9mm.
No local, também foi encontrada uma bolsa de cor preta, contendo em seu interior um carregador de marca Mec-gar, municiado com
04 munições ogivais de 9mm; 09 (Nove) pinos de substância análoga à cocaína; 02 (dois) papelotes de substância análoga à cocaína; 01 (uma) bucha de substância vegetal análoga à maconha; R$ 513,50 (Quinhentos e treze reais e cinquenta centavos) em espécie; uma carteira contendo R$381,00 (trezentos e oitenta e um reais) em espécie
.

Em continuidade das buscas,
pelo interior da residência, foram encontrados 2 balanças de precisão; 1 chave de carro Hb20; 1 chave de carro Fiat; 01 chave de moto; 01 touca de cor preta; 01 coldre de tecido; 06 (seis) aparelhos celulares
.

As equipes também realizaram buscas no comércio Bar Delícias da Ingrid, pertencente aos denunciados, que fica na mesma edificação, onde foram encontrados:
dentro da geladeira do estabelecimento 91 pinos de substância análoga à cocaína; 8 pedras de crack; 1 pedra grande de crack e próximo ao balcão, dentro de um coldre: 43 munições cal. 40 ogivais, uma planta de maconha e também um documento veicular motocicleta honda nxr160 bros esdd de placa syk3j42, cor branca
.

Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas reprimendas dos tipos penais previstos no
art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/2003
.

Em decorrência das condutas delitivas acima descritas, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática dos crimes capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16,
caput
,
da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, fixando para a apelante
Ingrid Kely
a pena definitiva de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
700 (setecentos) dias-multa
, e para o apelante
Jefferson
a pena definitiva de
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
770 (setecentos e setenta) dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais (ID nº 16957850), a Defensoria Pública Estadual atuando em benefício dos acusados, requer a absolvição da apelante Ingrid Kely do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por alegada ausência de provas suficientes de autoria delitiva, bem como a absolvição de ambos os recorrentes do crime de tráfico de drogas, por negativa de autoria e insuficiências de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Ainda, caso mantida a condenação, almeja a redução das penas-bases ao patamar mínimo legal, além da aplicação da atenuante da confissão espontânea em prol do apelante Jefferson.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto aos pedidos de absolvição, em que pese o esforço da defesa, verifico que tal pretensão deve ser desprovida, haja vista que os elementos colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são robustos e suficientes para embasar a condenação de ambos os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos da r. sentença condenatória.

Isso porque, quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, o artigo 16,
caput
,
da Lei nº 10.826/2003, descreve como crime as condutas de:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...]”.

Já em relação ao crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tal conduta constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

Assentadas tais premissas, constata-se que a
materialidade
dos crimes está devidamente comprovada por meio dos elementos acostados ao ID nº 16957581, notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (p. 5), do Auto de Apreensão (p. 17/19), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 20/21), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 22), dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar (p. 46/48), do Boletim Unificado nº 56547746 (p. 63/72), do Relatório de Inquérito Policial (p. 73/75), do Laudo de Exame Químico nº 9515/2024 (id 16957786) e do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material nº 17847/2024 (id 16957808).

De igual modo, a
autori
a
delitiva também é inconteste, especialmente a partir da prova testemunhal produzida, além da confissão do apelante Jefferson.

Nesse particular, c
onforme se extrai dos autos,
as investigações

iniciaram
a partir de
informações de envolvimento dos apelantes em um homicídio
,
o
que culminou na
expedição de mandados
de
prisão preventiva e de
busca e apreensão domiciliar

pela 2
ª Vara d
a Comarca de
Santa Maria de Jetibá/ES
,
nos autos da Medida Cautelar nº 5001991-16.2024.8.08.0056 (
ID nº
16957581
-
p.

4
6/48
)
,

para apreensão d
a arma de fogo utilizada no
referido
crime e
cumprimento das
pri
sões.

Munidos dos respectivos mandados,
equipes das Polícias Civil e Militar prosseguiram à residência dos apelantes, onde localizaram, no quarto do casal, 01 (uma) pistola calibre 9mm, com carregador alimentado com 17 (dezessete) munições do mesmo calibre; 01 (uma) bolsa de cor preta contendo 04 (quatro) munições calibre 9mm; 09 (nove) pinos de cocaína; 02 (dois) papelotes de cocaína; 01 (uma) bucha de maconha; R$ 513,50 (quinhentos e treze reais e cinquenta centavos) em espécie e mais R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais) em uma carteira.

Ainda no interior da residência, foram encontrados 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) chaves de veículos (1 chave de carro Hb20, 1 chave de carro Fiat e 1 chave de motocicleta), 01 (uma) touca de cor preta, 01 (um) coldre de tecido e 06 (seis) aparelhos celulares.

Em continuidade às diligências, os policiais prosseguiram ao estabelecimento comercial "Delícias da Ingrid", pertencente aos apelantes e situado na mesma edificação, onde foram encontrados, dentro de uma geladeira, 91 (noventa e um) pinos de cocaína, 08 (oito) pedras de
crack
, 01 (uma) pedra grande de crack e, próximo ao balcão, dentro de um coldre, 43 (quarenta e três) munições calibre 40 ogivais, 01 (uma) planta de maconha, tudo conforme o Auto de Apreensão (ID nº 16957581 - p. 17/19).

Nesse sentido, ao serem ouvidos em juízo (termo de audiência e
link
de acesso acostados ao ID nº 16957833), os policiais atuantes no cumprimento dos mandados corroboraram os depoimentos prestados na esfera investigativa, bem como narraram, de forma harmônica e segura,
as circunstâncias e os lo
cais de apreensão d
os entorpecentes,

d
a
arma de fogo e
d
emais objetos ilícitos.

Na ocasião,
o
PC/ES R
ogério de
S ouza R ocha destacou que havia informações
prévias de que no local havia um
movimento
de tráfico de droga
s, bem como
relatou
que
, no dia dos fato
s
,
a arma
de fogo
estava em cima
de uma escrivaninha
a
o lado da cama
dos apelantes
, pronta para uso
, e os entorpecentes
estavam tanto na residência quanto no bar
, o
nde
também fo
ram
encontradas as munições.
Vejamos:

[...]
que
se recorda dos fato
s
; que foi expedido mandado derivado de um homicídio, por meio do qual identificaram
que havia alguma coisa também relacionada ao tráfico de drogas
, razão pela qual requereram o mandado de busca
, por causa da arma e para verificar essa questão do tráfico; que solicitaram o apoio da polícia militar, porque o contingente da Polícia Civil em Santa Maria é pequeno; que então o pessoal da equipe da Polícia Militar compareceu no dia para os auxiliar e dar o apoio;
que o
s policiais militares entraram na frente e nós entramos logo em seguida
, senão
me engano, foi o policial militar
S
eco que localizou a arma
; que a arma estava em cima
de uma escrivaninha
a
o lado da cama, pronta para o uso
; que a nossa
sorte é que a gente conseguiu entrar e já localizamos a arma e evitamos dele pegar a arma
; que foi
localizada droga dentro da casa e em cima da casa, porque
eles moravam
tipo
em uma parte de baixo, e na parte de cima, que era no nível da rua, tinha tipo uma padaria, uma lanchonetizinha, que era deles, onde
também fo
ram
achado
s
munição e droga
; que na tentativa de homicídio, a acusada estava no local, junto com o companheiro; [...]
que a arma estava num local visível e ao alcance deles, se ele esticasse a mão ele pegava a arma
; que não lembra se as drogas estavam já escondidas, ou elas também estavam espalhadas e visíveis, porque a polícia militar entrou na frente e a gente separou dentro do imóvel; que o Seco já pegou a arma; que uma equipe começou a fazer a busca e eu fui para o lado mais ao fundo e vim fazendo a busca do fundo para cá; que então eu não me recordo qual foi o policial que localizou a droga, mas no boletim da polícia militar está descrito onde foram achados os itens;
que
a
gente tinha informação que o comércio dele era no lado do bar da Irene
, que
estava fechado
; que a
gente sabia que estava tendo um movimentozinho ali de tráfico de droga
; que alguns
dias antes do cumprimento, a Polícia Militar localizou um veículo, uma Hb20 se não me engano, em frente ao estabelecimento dele
, e
o Hb20 estava com restrição de furto ou roubo, inclusive quando nós fizemos o cumprimento de busca, nós recuperamos a chave desse veículo dentro da casa da Ingrid e do rapaz
, ou seja, eles estavam utilizando o veículo que estava com restrição [...].

Em consonância,
o
s
policia
is

SGT/
PMES
E
der
S
ecco
e
PC/ES

Laís
Morau Coelho
corroboraram
em juízo
as buscas e a apreensão dos materiais ilícitos
, ocasião na qual ressaltaram que, além das drogas, arma de fogo e munições, foram apreendid
o
s ba
lanças de precisão, planta de maconha, celulares, dinheiro e
03 (
três
)
chaves,
uma das quais
se referia
a um veículo
H
B
20
anteriormente
apreendido

com restrição de furto/roubo
próximo
ao estabelecimento do casal
. Confira-se:

[...]
que se recorda de participado desse cumprimento do mandado de busca e apreensão; que a gente chegou até a residência, foi anunciada a presença da polícia lá, os inquilinos não se manifestaram; que a gente fez a ruptura da porta e encontramos o casal na cama ainda de casal
,
na primeira abordagem
; que
explicada

a situação do mandado
, salvo engano
foi até o próprio réu que já informou que a arma estaria na escrivaninha
;
que
foi encontrad
a uma
pistola

na escrivaninha e depois foi encontrada droga e munição na parte superior que é o comércio do réu
;
[...]
que salvo engano, a Polícia Civil já tinha algumas informações anteriores
envolvendo o casal e o comércio de alguma atividade ilícita acontecendo ali

[...]
que
a arma de fogo estava em uma escrivaninha bem coladinha na cama dele; que as drogas foram encontradas basicamente no estabelecimento comercial, no pavimento superior; que
na casa,
embaixo
,
foi encontrada balança também
; que
não participei da apreensão da droga no outro cômodo, pois fiquei fazendo a segurança do réu porque já tinha sido encontrada a arma ali; que essa outra parte de revista foram feitas pelos outros policiais; [...]
que confirma o depoimento prestado na delegacia
;
[...]
. (testemunha

SGT/
PMES
E
der
S
ecco
).

[...]
q
ue
se recorda dessa diligência
; que esse mandado de busca, na verdade, foi por causa de um homicídio
de Wilson Rocha
, ocorrido em um bar [...]
que o mandado era para apreenderem a arma do crime, porque foi um homicídio com arma de fogo e havia notícias de que quem tinha sido autor era o Jefferson junto da Ingrid; que no dia do cumprimento do mandado, encontraram uma arma, acho que uma pistola 9 mm, com um carregador, municiada; que foram encontrados mais um ou dois carregadores, que também estavam com munição; que foram encontradas mais outras munições que, na verdade, as outras munições eram .40,
t
eve também uma plantinha de maconha, alguns pinos de cocaína, papelote de cocaína, acho que crack também
; que tinha só o casal na residência;
que em cima,
rente à
rua
,
tinha um estabelecimento que era um bar, que era
De
lícias da Ingrid, que era tanto do Jefferson quanto da Ingrid,
e
logo descendo a escada
e
ra onde ficava a casa deles
, então
eram dois pavimentos
; [...] que
primeiro a gente foi na residência que era do mandado
[...] que d
epois que a gente conversou com eles lá embaixo, a gente subiu na parte de cima
[...] que e
ra o bar em cima
; que salvo engano foi no bar que
encontrou a planta de maconha
,
celula
r,
dinheiro
; que a Polícia Militar entrou e eu desci, até porque tinha uma mulher que era
Ingrid;
que
lá a
gente achou a arma
; [...] que
salvo engano,
a maior parte das drogas estavam em cima, no bar; que
salvo engano
foram encontradas três chaves, uma até é suspeita de ser de um Hb20 que foi apreendido ali na frente
do bar; que
foi
encontrada balança de pre
ci
são
; [...]
q
ue as informações davam conta de
envolvimento dos dois; que
Jefferson teria efetuado os disparos e a Ingrid teria dado fuga para ele em uma moto;
[...]
.
(testemunha
PC/ES

Laís
Morau Coelho
).

Por sua vez, ao serem interrogados perante a autoridade judicial (termo de audiência e
link
de acesso acostados ao ID nº 16957833), a apelante Ingrid negou a autoria delitiva, enquanto o apelante Jefferson confessou a propriedade da arma de fogo e de parte dos entorpecentes apreendidos, os quais afirma que seriam para consumo próprio. Vejamos os excertos abaixo:

[...]
que e
les encontraram uma arma que era do Jefferson
e e
stava com ele
;
[...]
que tudo era pertencente ao
Jefferson
; que na delegacia falou que a droga era do Jefferson, porque ele é usuário; que falei que a arma era do Jefferson; [...] que ficou sabendo da arma no dia do homicídio; [...] que tinha acesso à geladeira, que era da sua cozinha e não estava gelando mais, estava usando como depósito; [...]
era uma geladeira de bagunça; que não tinha visto drogas nessa geladeira, que já viu o Jefferson usando, mas na geladeira não;
[...]
que as duas balanças de precisão apreendidas eram para o seu comércio, uma está até sem pilha e a outra está até suja de brigadeiro; [...]
que
não tinha conhecimento do envolvimento do Jeferson com tráfico de drogas
[...] que não viu a planta de maconha no seu estabelecimento, nem sabe se ela pertencia ao Jefferson [...]

que realmente o ponto onde alugou antigamente era tráfico de droga
s, mas mudou de ponto para continuar com seu comércio e ter uma casa para morar
[...]
.
(apelante

Ingrid Kely das Neves Aguiar
).

[...] quem é usuário de drogas; que os pinos achados, tinham sete pinos de cocaína, dentro da minha casa, eram para uso
; que é dependente
químico
[...]

que a arma era sua; que não tinha registro da arma em seu nome;
[...] que os entorpecentes apreendidos na parte inferior
, em uma bolsa preta,
eram de sua propriedade
; que essa bolsa é sua;
[...]
que Ingrid sabia dessas armas e dessas drogas que estavam comigo
; [...] que não tinham nenhum tipo de droga no estabelecimento comercial; [...] que não sabe sobre as munições; [...]
que assume apenas a arma e as drogas apreendidas na parte inferior da casa
[...]
.

(apelante
Jefferson de Oliveira Torres
).

Nesse viés, não obstante as teses defensivas de insuficiência probatória e de incoerência da condenação, constata-se, ao contrário, que os elementos dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais, são seguros e convergentes acerca dos fatos descritos na denúncia, pois comprovam a efetiva mercancia ilícita de entorpecentes e a posse de arma de fogo de uso restrito por parte dos apelantes, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A esse respeito, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais, registro que o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos desses agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

[...].
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (
STJ
; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto;
DJE 08/03/2024
).

Ademais, não se sustenta a alegação da defesa de que as balanças de precisão apreendidas seriam utilizadas exclusivamente no contexto da atividade comercial lícita dos apelantes, haja vista que tais balanças foram encontradas em conjunto com outros materiais típicos de tráfico de drogas, além da elevada diversidade e quantidade de drogas apreendidas, o que reforça o vínculo do referido objeto com o comércio ilícito de entorpecentes.

Assim também, especificamente quanto à apelante Ingrid, não procede a tese absolutória de ausência de responsabilidade penal quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, sob as alegações de que "a
pesar de ter ciência da existência da arma, afirmou que ela pertencia exclusivamente a Jefferson, e que nunca exerceu posse ou controle sobre o armamento"
.

Isso porque o delito previsto no artigo 16,
da Lei nº 10.826/2003
,
trata-se de
crime de perigo abstrato e de mera conduta,
de mod
o
que o
simples fato de os apelantes possuírem
em sua residência,
sob
a
sua guarda, arma de fogo e munições
de uso restrito
,
de forma ilegal e irregular
, c
aracteriza a tipicidade da conduta
.

Nesse caso, a
tese de que a arma pertenc
er
ia ao corréu é irrelevante
e
não se sustenta
diante

das
circunstâncias da apreensão
e
das
provas dos autos
, mormente porque a
própria apelante admitiu em juízo que tinha ciência da arma
e

os policiais relataram que
tal
arm
a
estava em um
local visível

e ao alcance d
os apelantes,
pronta para ser utilizada.

T
ais elementos evidenciam que, além do apelante Jefferson, a apelante Ingrid
possuía
pleno conhecimento
e
disponibilidade
sobre
o armamento
,
o que é suficiente

para a configuração do
referido
crime,
pois não se exige

a
posse direta
do objeto
.

Além disso, a arma estava municiada e
a prova
pericial atestou a sua eficácia para efetuar disparos
, conforme
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material
acostado ao
ID nº
16957808.

Assim
,
considerando que a
arma de fogo estava na esfera de
domínio
de ambos os apelantes, de forma compartilhada,
evidencia-se
a tipicidade da conduta, em concurso de agentes.
Nesse sentido
, vejamos:

“[...] 1
.

É plenamente possível o concurso de pessoas, ou coautoria, no crime de porte de arma de fogo, caso de porte compartilhado, o que ocorre quando os agentes, além da ciência da presença a arma, têm plena disponibilidade para uso.

[...]
(
TJCE
- APR: 01045983320188060001 CE 0104598-33.2018.8 .06.0001, Relator.: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2020, 3ª Câmara Criminal,
Data de Publicação: 01/12/2020
)
”.

Portanto, diferentemente do que a defesa sustenta, os elementos dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 16,
caput
,

da Lei nº 10.826/2003
, razão pela qual
nego os pedidos de absolvição.

Por conseguinte,
também não merece prosperar o

pedido
subsidiário
de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o tema, o artigo 28, da Lei nº. 11.343/06, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse ponto, o § 2º, do citado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja exclusivamente para consumo próprio.

Nesse sentido, importa rememorar que, após cumprimento dos mandados de busca e de prisão preventiva, os apelantes foram presos em flagrante delito por manterem em sua residência e em seu estabelecimento comercial elevada quantidade de entorpecentes prontos para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sob esse aspecto,
destaque-se que

a considerável quantidade e diversidade de drogas encontradas
, em conjunto com
outros objetos relacionados à traficância, como
balanças de precisão e
notas de dinheiro em espécie,
além d
a confissão do apelante Jefferson

s
obre a propriedade das drogas
,
corroboram
que os entorpecentes
eram destinados à comercialização ilícita,
subsumindo-se o fato ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e não à conduta de mero usuário.

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que não foi apreendido com os apelantes nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo, como isqueiro, papel de seda, dentre outros, o que corrobora as provas da prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, ainda que os apelantes fossem meros usuários, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim, nada impede que os acusados sejam usuários de drogas e, ao mesmo tempo, dediquem-se à atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021;
DJES 24/09/2021
).

Dessa forma, considerando que restou comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes,
nego o pedido de desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Ato contínuo, passo a apreciar os pedidos subsidiários de redução das penas-bases ao mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea ao apelante Jefferson.

Inicialmente, na primeira fase da dosimetria, observo que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
em relação à apelante
Ingrid
, fixou a pena-base do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, por valorar negativamente
02 (duas) circunstâncias judicias, quais sejam, antecedentes e circunstâncias do crime, e fixou a pena-base do crime previsto n
o artigo 16,
caput
,

da Lei nº 10.826/2003
,
em
04 (quatro) anos reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, por valorar negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias, sob os seguintes fundamentos:

a) Da acusada Ingrid Kelly das Neves Aguiar

a.1) Do crime de tráfico de drogas

Diante das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e em conformidade com o artigo 42 da Lei de Drogas, verifico que a
culpabilidade
é grave, contudo é inerente ao tipo em análise; conforme relação de processos que acompanha a presente, a acusada é tecnicamente primária, possuindo condenação por fato anterior que não mais configura reincidência e, por isso, ostenta
antecedentes
; não há nos autos elementos que autorizam um juízo de valor desfavorável da
conduta social
e da
personalidade
da acusada; a prática ilícita tem por
motivo
a busca por lucro fácil, o que, segundo a jurisprudência majorante, é inerente ao tipo; as
circunstâncias
que defluem do fato delituoso são graves, sobretudo porque havia a utilização de um ponto comercial (bar), com fácil acesso aos usuários, para manutenção de boa parte do material apreendido (91 pinos de cocaína, 08 pedras de crack e 01 pedra grande da mesma substância); as
consequências
do tráfico de drogas, consubstanciadas na repercussão negativa da conduta sobre a saúde dos usuários e sobre a sociedade, constitui circunstância judicial própria do crime; a vítima primária é a sociedade, motivo pelo qual deixo de proceder com valoração desfavorável de seu
comportamento
.

Dada a aplicação da pena de multa, tenho que
Ingrid Kely
possui condições econômicas regulares, eis que, conforme declarou em seu interrogatório, tinha como ocupação lícita a profissão de boleira.

Assim, por ser as circunstâncias judiciais, em sua maioria (06), favoráveis à ré,
fixo
a pena-base em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, arbitrado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

a.2) Do crime de posse de arma de fogo e munições de uso restrito

Atento aos comandos constantes do artigo 59 do Código Penal, vejo que: a
culpabilidade
é acentuada, sobretudo porque mantinha em conjunto com seu companheiro a arma de fogo em local de fácil acesso para seus filhos, ainda menores; como registrado anteriormente, há registro de
antecedentes
; nada foi trazido aos autos quanto à
conduta social
e à
personalidade
da acusada; no que toca aos
motivos
, estes não foram identificados quanto à acusada; as
circunstâncias
que circundaram o evento delituoso são consideráveis, sobretudo diante da quantidade de munição de uso restrito apreendida e respectivos carregadores; as
consequências extrapenais
não destoam do que normalmente ocorre com a prática do referido delito a vítima, em primeiro plano, é a sociedade, de modo que não há que se falar no seu
comportamento
.

As condições financeiras da acusada são regulares, eis que a ré declarou deter ocupação regular.

Considerando que a maioria das circunstâncias judiciais favorecem a acusada,
fixo
a pena-base em
04 (quatro) anos reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, de modo que cada dia-multa fica arbitrado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já
em relação ao apelante Jefferson
,
o magistrado sentenciante

fixou a pena-base do crime
previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
por valorar negativa
ment
e

02 (duas) circunstâncias judicias, quais sejam, antecedentes e circunstâncias do crime
,
e fixou a pena-base do crime previsto n
o
artigo 16,
caput
,

da Lei nº 10.826/2003
,
no mínimo legal
, sob os seguintes fundamentos:

b. Do réu Jefferson de Oliveira Torres

b.1) Do crime de tráfico de drogas

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e atento ao disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, concluo que a
culpabilidade
é grave, porém própria do tipo; há registro de
antecedentes
, conforme relatório da situação penal condenatória, de modo que adoto a condenação definitiva proferida nos autos nº 0022347-59.2015.8.08.0048 como fator de exasperação da pena-base; não foram trazidos aos autos elementos aptos a aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado, motivo pelo qual não devem ser sopesados em prejuízo a ele; o
motivo
, como próprio do crime, é a obtenção dinheiro fácil, o que é repugnante, porém, segundo a jurisprudência pátria, não há como reconhecê-lo desfavorável; as
circunstâncias
que defluem do fato delituoso desfavorecem o réu, diante da quantidade considerável de drogas e sua variedade (cocaína, crack e maconha) acondicionada no interior de um comércio (bar), o que facilitava a prática delitiva; as
consequências
são danosas à sociedade, uma vez que a ação delitiva apurada alimenta o vício dos usuários e traz intranquilidade social, causando sentimento odioso. No entanto, constitui circunstância própria do crime; a vítima primária é a sociedade, motivo por que não há que se falar em contribuição de seu
comportamento
para a ação delitiva.

Conforme declarado pelo réu, à época da prisão,
Jefferson
apresentava ocupação de auxiliar de confeitaria e, por isso, considero sua situação econômica regular, dada a incidência de pena de multa.

As circunstâncias judiciais acima expostas revelaram-se, em sua maioria, favoráveis ao réu, motivo por que
fixo-lhe
a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

b.2) Do crime de posse de arma de fogo e munição de uso restrito

A teor do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidad
e
é acentuada, uma vez que a arma de fogo era mantida em local de fácil acesso às crianças que residiam com o casal denunciado; os
antecedentes
são maculados, conforme relatório da situação penal condenatória, de modo que adoto a condenação definitiva proferida nos autos nº 0022347-59.2015.8.08.0048 como fator de exasperação da pena-base; não há elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu; o réu justificou a aquisição da arma de fogo para a segurança pessoal, o que torna o
motivo
repugnante, uma vez que, aparentemente, diante de supostas ameaças, buscou “fazer justiça com as próprias mãos”; as
circunstâncias
que circundaram o evento delituoso são consideráveis, sobretudo diante da quantidade de munição de uso restrito apreendida e respectivos carregadores; as
consequências extrapenais
não destoam do que normalmente ocorre com a prática do referido delito a vítima, em primeiro plano, é a sociedade, de modo que não há que se falar no seu
comportamento
.

Como já mencionei, entendo que a situação econômica do acusado é regular.

Examinadas as circunstâncias judiciais que, majoritariamente, são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal.

À vista disso, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais é idônea e está fundada em elementos concretos dos autos, razão pela qual as penas-bases devem ser mantidas.

Quanto à circunstância judicial relativa à
culpabilidade
,
sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sob essa premissa
,
além de a arma de fogo

ter sido mantida pelos apelantes em

local de fácil acesso
, reforço que

a conduta delitiva
foi praticad
a
em concurso de agentes, haja vista que o armamento e as munições foram apreendidas
em posse de ambos os
apelantes
, fator que sobreleva a gravidade do delito
de

posse de
arma de
fogo de uso restrit
o
e impõe

a necessidade de maior reprimenda.
Nesse sentido:

[...]
O concurso de agentes deve negativar a culpabilidade (maior reprovabilidade e planejamento)
e a restrição de liberdade deve negativar as circunstâncias do crime (modus operandi e gravidade concreta da execução). 6. De ofício, o crime de disparo de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito de resistência qualificada (princípio da consunção)

[...] (TJMT; ACr 1024628-10.2024.8.11.0003; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 18/12/2025; DJMT 18/12/2025).

Ademais,
quanto aos
antecedentes
, a sentença consignou que

os apelantes possuem registro de condenação definitiva por crime anterior
,
ao ress
a
ltar
que a
apelante Ingrid
possui
condenação por fato anterior que não mais configura reincidência
e
o apelante Jeffer
s
on possui a
condenação definitiva proferida nos autos
da Ação Penal
nº 0022347-59.2015.8.08.0048
. Assim, mant
enho

a valoração negativa do referido vetor.

Do mesmo modo,
mantenho desfavoráveis
as
circunstâncias do
s
crime
s
.
Isso porque, quanto ao
delito
de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,

a
e
levada
quantidade de muniç
ões
em conjunto com a arma de fogo de uso restrito
e respectivos carregador
es
, conforme
Auto de Apreensão (
id
16957581

p. 17/19
)
,

de fato sobreleva o tipo penal.

Assim também, quanto ao crime de tráfico de drogas,
f
oram apreendid
o
s
com o
s
apelante
s

mais de 200g (duzentos gramas)
de drogas
, com natureza
variada, como

maconh
a,
cocaína e
crack
,
conforme comprovado pelo
Laudo

de Química Forense
acostado ao id 16957786.

Constata-se, com isso, a diversidade e a distinta quantidade de drogas apreendidas, além da natureza da substância entorpecente, notadamente “
crack”

e “
cocaína”
,
de poder altamente nocivo para a sociedade
.

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê, quanto à fixação da pena, a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que o magistrado sentenciante, ao valorá-las negativamente, agiu em perfeita consonância com o ordenamento vigente e com os elementos concretos dos autos.
Na mesma linha, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...].
3.
A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVO Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Diante disso, mantenho as penas-bases dos apelantes, destacando que,
em relação ao apelante Je
f
ferson,
conquanto

as
circunstâncias judiciais
sejam desfavoráveis
,
o magistrado
sentenciante
fixou a pena-base do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito no mínimo legal, o que mantenho, para evitar
reformatio in pejus
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, reconheço que o apelante Jefferson faz jus à pleiteada atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, relativamente a ambos os delitos.

Isso porque, quanto ao delito de posse de arma de fogo de uso restrito, Jefferson confessou nas esferas investigativa e judicial a propriedade da arma de fogo, o que impõe a aplicação integral da referida atenuante. No entanto, deixo de aplicá-la ao aludido crime,
em razão da vedação imposta pelo teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
, a qual impede a
fixação
da pena abaixo do mínimo legal.

Já quanto ao delito de tráfico de drogas, a confissão deve ser aplicada de forma parcial, na fração de 1/12 (um doze avos), porquanto, embora tenha afirmado ser apenas usuário de drogas, Jefferson assumiu a propriedade dos entorpecentes, aplicando-se, assim, a vigente redação da Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 630 do STJ – A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena”.

Ademais, verifico que foi reconhecida em desfavor do apelante Jefferson a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da existência de condenação definitiva por crime anterior, nos autos da Ação Penal nº 0001563-95.2018.8.08.0035.

Por conseguinte, inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo a pena do apelante Jefferson para o crime d
o
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
em
0
7
(sete)
a
nos, 0
5
(cinco)
m
eses e
25
(vinte e cinco)
d
ias de reclusão
e
600
(
seiscentos
)

dias-multa
, e para o crime d
o
artigo 16,
caput
,

da Lei nº 10.826/2003
,

e
m
03 (três) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa
.

Diante disso, reconhecido o concurso material de crimes, previsto no artigo 69, do Código Penal, procedo à soma das penas,
arbitrando-a

definitiva
mente

para o
apelante Jefferson em
10 (dez) anos
,
11
(
onze
) meses e
25
(
vinte
e cinco) dias
de reclusão
e
6
12
(
seiscentos e
doze
) dias
-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ademais, considerando o
total
de pena aplicado,

mantenho
o regime
fechado

para início de cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “
a
”, do Código Penal.

Por
fim
,
preservo
a pena definitiva da apelante
Ingrid em

10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 700 (setecentos) dias-multa
,

valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em prol do apelante
Jefferson de Oliveira Torres

e, por conseguinte, reduzir a pena imposta, mantendo

in totum
os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto.